Tribunal: STF
Processo: RE 1335168
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. EX-PREFEITA. IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM O FNDE. PRESCRITIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. 



    1. Apelação interposta pelo Particular em face de sentença proferida pelo MD. Juiz Federal Titular da 13ª Vara Federal da SJ/AL, nos autos da Ação de Ressarcimento ao Erário nº 0803953-23.2017.4.05.8000, que julgou procedente a ação, impondo à apelante o dever de pagar R$ 124.499,03, atualizado até novembro de 2015, em favor do FNDE, em razão da ausência de comprovação dos gastos realizados pela então prefeita do Município de Rio Largo/AL, com os recursos repassados pela Fundação, através do Convênio n° 8.377/97. 



    2. Trata-se de débito decorrente de irregularidades na prestação de contas de recursos repassados pelo FNDE ao Município de Rio Largo/AL, sob a gestão da apelante, restando clara sua origem não tributária, mas sim de ressarcimento de prejuízo causado ao erário. 



    3. Suscitou a apelante a ocorrência de prescrição, uma vez que o processo de Tomada de Contas Especial foi instaurado em 2015 - quase 20 (vinte) anos após a assinatura do Convênio n° 8.377/97 - e que seria aplicável, no caso, o prazo prescricional quinquenal. 



    4. Sobre a prescrição da pretensão de reposição ao erário decorrente de ato ilícito, o Supremo Tribunal Federal posicionou-se, em sede de recurso representativo de controvérsia, sobre a interpretação e aplicabilidade do art. 37, parágrafo 5º, da Constituição Federal, firmando a tese de que "É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil." (STF - Plenário - RE 669.069/MG, Rel. Ministro Teori Zavascki, julgado em 03/02/2016). 



    5. A ressalva contida na parte final do parágrafo 5º do art. 37 da CF/88 deve ser interpretada de forma estrita e não se aplica para danos causados ao Poder Público por força de ilícitos civis. Tal dispositivo seria aplicado apenas às ações de improbidade administrativa e ilícitos penais. Nesse sentido: TRF5 - AC - Apelação Cível - 0005759-88.2015.4.05.8100, Rel. Desembargador Federal Gustavo de Paiva Gadelha (Convocado), 3ª Turma, julgamento: 21/02/2020. 



    6. Ainda quanto às ações de improbidade administrativa, firmou o Supremo a tese, em sede de Repercussão Geral, de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao Erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Tema 897 - RE 852.475, Rel. Ministro Edson Fachin).



    7. A situação dos autos não trata de ilícito penal, tampouco de ressarcimento decorrente de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade, de forma que se impõe o reconhecimento da incidência da prescrição e da aplicação, com base no princípio da isonomia, do prazo quinquenal estabelecido no Decreto-Lei 20.910/32. 



    8. Com efeito, firmado o Convênio n° 8.377 no ano de 1997, com vigência até 28/10/1998, verificado o dano ao erário em 2004, após fiscalização da CGU e, posteriormente, reprovadas as contas da Prefeitura, em 2006, tem-se que já ultrapassado o prazo quinquenal quando da instauração da Tomada de Contas Especial, em 2015 e ajuizada a ação de ressarcimento somente em 2017. Apelação provida.”



    Opostos embargos de declaração, não foram providos. 



    Sustenta a recorrente violação do artigo 37, § 5º, da Constituição Federal. 



    Decido.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 669.069/MG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 666 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da “imprescritibilidade das ações de ressarcimento por danos causados ao erário, ainda que o prejuízo não decorra de ato de improbidade administrativa”.



    Em 3/2/16, o Pleno desta Corte, ao julgar o mérito desse recurso, fixou a seguinte tese: 



    “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.”



    No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu a incidência da prescrição com base nos seguintes fundamentos:



    “Trata-se, portanto, de débito decorrente de irregularidades na prestação de contas de recursos repassados pelo FNDE ao Município de Rio Largo/AL, sob a gestão da apelante, restando clara sua origem não tributária, mas sim de ressarcimento de prejuízo causado ao erário. 



    Sobre a prescrição da pretensão de reposição ao erário decorrente de ato ilícito, o Supremo Tribunal Federal posicionou-se, apreciando o Tema 666 da Repercussão Geral, sobre a interpretação e aplicabilidade do art. 37, parágrafo 5º, da Constituição Federal, firmando a tese de que "É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil." (STF - Plenário - RE 669.069/MG, Rel. Ministro Teori Zavascki, julgado em 03/02/2016). 



    A ressalva contida na parte final do parágrafo 5º do art. 37 da CF/88 deve ser interpretada de forma estrita e não se aplica para danos causados ao Poder Público por força de ilícitos civis. Tal dispositivo seria aplicado apenas às ações de improbidade administrativa e ilícitos penais. Nesse sentido: TRF5 - AC - Apelação Cível - 0005759-88.2015.4.05.8100, Rel. Desembargador Federal Gustavo de Paiva Gadelha (Convocado), 3ª Turma, julgamento: 21/02/2020. 



    Ainda quanto às ações de improbidade administrativa, firmou o Supremo a tese, em sede de repercussão geral, de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Tema 897, RE 852.475, Rel. Ministro Edson Fachin). 



    A situação dos autos, conforme já exposto, não trata de ilícito penal, tampouco de ressarcimento decorrente de ato doloso tipificado na Lei de improbidade, de forma que se impõe o reconhecimento da incidência da prescrição e da aplicação, com base no princípio da isonomia, do prazo quinquenal estabelecido no Decreto-Lei 20.910/32.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte no referido paradigma de repercussão geral (Tema 666), razão pela qual não merece reparos.



    Ademais, ressalte-se que para divergir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da natureza do ato ilícito em questão, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DE PENSÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. RE 669.069. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.014.356/RS-AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/11/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO DE DANOS À FAZENDA PÚBLICA. PRESCRITIBILIDADE. ILÍCITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5°, da Constituição Federal, diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilegalidades tipificadas como de improbidade administrativa e como ilícitos penais. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (RE 669.069-RG/MG, Relator Ministro Teori Zavascki – Tema 666 da Repercussão Geral). Precedentes. II - Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em face da natureza do ilícito, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo ante a incidência da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 990.010/AL-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 06/11/2019 – grifei).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente